Tribunal: TCU
Processo: 034.424/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4851/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos do Regimento Interno especificados abaixo, em julgar as contas a seguir relacionadas, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.424/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Airlis Luis Ferracioli (XXX.297.181-XX); Aloisio Souza de Jesus e Cruz (XXX.117.331-XX); Haroldo Alberto de Matos Pereira (XXX.650.371-XX); Ivane de Oliveira Lopes (XXX.473.211-XX); Kiomar Oguino (XXX.910.181-XX); Luiz Antonio Oliva (XXX.422.541-XX); Marina Marques Dalla Costa (XXX.549.841-XX); Osvaldo Barbosa Ferreira Filho (XXX.295.501-XX); Ricardo Eudes Ribeiro Parahyba (XXX.538.721-XX); Roberto da Silva (XXX.707.586-XX); Roger Romao Cabral (XXX.442.584-XX); Victor Hugo Froner Bicca (XXX.571.900-XX); Wagner Fernandes Pinheiro (XXX.789.549-XX); Walter Lins Arcoverde (XXX.693.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Produção Mineral 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno julgar regulares as contas dos Srs. Airlis Luís Ferracioli (CPF XXX.297.181-XX); Aloisio Souza de Jesus e Cruz (CPF XXX.117.331-XX); Haroldo Alberto de Matos Pereira (CPF XXX.650.371-XX); Ivane de Oliveira Lopes (CPF XXX.473.211-XX); Kiomar Oguino (CPF XXX.910.181-XX); Luiz Antonio Oliva (CPF XXX.422.541-XX); Marina Marques Dalla Costa (CPF XXX.549.841-XX); Osvaldo Barbosa Ferreira Filho (CPF XXX.295.501-XX); Ricardo Eudes Ribeiro Parahyba (CPF XXX.538.721-XX); Roberto da Silva (CPF XXX.707.586-XX); Roger Romão Cabral (CPF XXX.442.584-XX) e Walter Lins Arcoverde (CPF XXX.693.307-XX), dando-lhes quitação plena ; 1.7.2. com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Victor Hugo Froner Bicca (CPF XXX.571.900-XX), Diretor-Geral do DNPM; Haroldo Alberto de Matos Pereira (CPF XXX.650.371-XX), Diretor de Gestão Administrativa; e Wagner Fernandes Pinheiro (CPF XXX.789.549-XX), Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Mineral, dando-lhes quitação , em face das falhas verificadas na gestão do DNPM no exercício de 2017; 1.7.3. dar ciência à Agência Nacional de Mineração sobre as seguintes impropriedades, identificadas na prestação de contas do extinto DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) referente ao exercício de 2017, objeto do TC Processo 034.424/2018-0 , com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de impropriedades semelhantes: i) inexistência de planejamento estratégico formalizado, estruturado em documento validado e disseminado para toda a gestão, o que afronta o artigo 59, inciso IX, da Portaria MME no 247, de 8 de abril de 2011; ii) insuficiência dos indicadores institucionais para aferir, no exercício de 2017, a eficiência e eficácia no cumprimento dos objetivos do programa 2041 estabelecidos no PPA 20162019, o que afronta os artigos 36 e 38 da Portaria MME no 290, de 6 de maio de 2011; iii) inexistência de cultura organizacional quanto ao diagnóstico e tratamento de riscos envolvidos nos macroprocessos estratégicos, o que afronta o artigo 13 da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP no 1, de 10 de maio de 2016; 1.7.4. dar ciência deste acórdão e das peças 13 e 16 do processo à Agência Nacional de Mineração e ao Ministério de Minas e Energia; 1.7.5. encerrar o presente processo, com fulcro no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.